Tribunal: TJPA
Processo: 0806853-54.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806853-54.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELTIVA – DOSIMETRIA. REAVALIAÇÃO DA PENA FIXADA – PLAUSIBILIDADE PARA UM DOS RÉUS – VETOR DA CONDUTA SOCIAL INIDÔNEO. AFASTAMENTO. PENA BASE READEQUADA -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I – Inviável o acolhimento da tese absolutória, devido os
réus ao avistarem a viatura policial, saíram correndo, sendo perseguidos e após serem interceptados foram encontrados 270 porções de substancia pastosa pesando 259,7 gramas e 01 porção de substancia petrificada amarela pesando 39,0 gramas, as quais atestaram positivo para COCAÍNA (Laudo Toxicológico - ID 18723540 - Pág. 13). Logo, observou-se a prova da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitiva;

II -
Sabe-se que a circunstância da conduta social, afere a adequação do estilo de vida o réu perante a sociedade, família, ambiente de trabalho, vizinhança, dentre outros aspectos de interação social. Na hipótese, diante do acervo processual, não seria possível extrair alguma informação conclusiva, com base em tais elementos, sobre tal vetor.
Assim, diante da equivocada argumentação, imperioso o seu afastamento, permanecendo, tão somente, o vetor das circunstâncias em que ocorreu o delito, que aderiu aos fatos descritos nos autos.Diante das argumentações
ut supra
, imperioso a readequação da pena base fixada originariamente em 08 anos e 800 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 650 dias multa

III -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, afastando o vetor desfavorável inidôneo e readequando a pena base, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO, condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa e FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, condenado às penas de 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias multa, pela pratica do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, interpuseram
os respectivos recursos, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa dos apelantes asseverou a tese comum absolutória por insuficiência de provas, além da reforma da dosimetria fixada,
afastando-se a negativação do quesito conduta social, reduzindo, consequentemente em 1/6 em face do réu ISMAEL OLIVEIRA (ID 18723801 (ID 18723787).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 18723804) (ID 18723805),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Maria do Socorro Martins Caralho Mendo, tão somente quando ao réu FELIPE IVAN, devendo ser dado
PARCIAL PROVIMENTO, ao recurso de ISMAEL OLIVEIRA, reajustando o vetor desfavorável da conduta social, mantendo-se a sua negativação, assim como os demais termos da sentença
(ID
18960595 - Pág. 1
).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia
12/05/2021, por volta das 14h30min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS e ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO, após terem sido flagrados em seu poder 270 (duzentos e setenta) “petecas” e 01 (uma) porção maior, todos de cocaína. Policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo como parte da operação “martelo e bigorna” e, quando passavam pela Rua do Tubo, no final do Panorama XXI, adentraram na Rua São Francisco e avistaram 03 (três) homens já conhecidos por passagens policiais, os quais, assim que perceberam a presença da viatura, empreenderam fuga entrando em uma casa. Os policiais, então, fizeram o cerco pela frente e pelos fundos da residência, pela Rua São Pedro, por onde os suspeitos tentaram pular o muro, em direção à Rua São José, CEP 66625-010. Um deles, conhecido como “nego bala”, traficante preso várias vezes e que comanda o tráfico daquela área da Cabanagem, efetuou disparos contra a guarnição, conseguindo empreender fuga, sendo capturados apenas os denunciados FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, vulgo “Turu” e ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIROS, vulgo “Gêmeos”. Dentro da mochila que o denunciado ISMAEL carregava, havia uma sacola plástica contendo 270 (duzentos e setenta) papelotes de pasta de cocaína e mais 01 (uma) pedra grande de oxi, além de sacos plásticos, que certamente seriam usados para embalar mais entorpecentes. Ressalta-se que durante a troca de tiros, o denunciado ISMAEL foi atingido, porém com um pequeno ferimento e levado para atendimento médico. Perante a Autoridade Policial, o denunciado FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS negou a autoria do crime de tráfico, alegando que a droga pertencia à ISMAEL e o denunciado ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO confessou que o material encontrado lhe pertencia e que praticava a venda deste, confirmando ainda que tentou empreender fuga quando avistou a polícia. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006.

Nesse cenário, ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO, foi condenado às penas de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias multa, enquanto FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, foi condenado às penas de 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias multa, pela pratica do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006,
interpuseram
os respectivos recursos, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA.

A defesa dos réus asseverou pela viabilidade da tese absolutória, devido ausência de provas que justificasse uma condenação. Nesses termos sem razão a defesa.

A materialidade delitiva, pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
18723540 - Pág. 6), BO (ID 18723540 - Pág. 8), ocasião em que o policial HUMBERTO AUGUSTO, apesentou FELIPE IVAN e ISMAEL OLIVEIRA, bem como 270 papelotes de OXI; Laudo Toxicológico (ID 18723540 - Pág. 13), 270 porções de substancia pastosa pesando 259,7 gramas e 01 porção de substancia petrificada amarela pesando 39,0 gramas, as quais atestaram positivo para COCAÍNA.

Na ocasião os policiais realizavam patrulhamento ostensivo como parte da operação “martelo e bigorna” e, quando passavam pela Rua do Tubo, no final do Panorama XXI, adentraram na Rua São Francisco e avistaram 03 (três) homens já conhecidos por passagens policiais, os quais, assim que perceberam a presença da viatura, empreenderam fuga entrando em uma casa, sendo perseguidos, e um deles conhecido como “nego bala”, traficante que comanda o tráfico na Cabanagem, efetuou disparos contra a guarnição, conseguindo empreender fuga, sendo capturados apenas os denunciados FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, vulgo “Turu” e ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIROS, vulgo “Gêmeos” e dentro da mochila que este carregava, foi encontrado uma sacola plástica contendo 270 (duzentos e setenta) papelotes de pasta de cocaína e mais 01 (uma) pedra grande de oxi, além de sacos plásticos, petrechos que serviriam para embalar a droga.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS negou a autoria do crime de tráfico, alegando que a droga pertencia à ISMAEL e o denunciado ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO confessou que o material encontrado lhe pertencia e que praticava a venda deste, confirmando ainda que tentou empreender fuga quando avistou a polícia.

A testemunha Humberto Augusto Cardoso Mattos, narrou:

Que, recorda dos fatos e relatou que estavam de serviço e na área da Cabanagem é considerado uma área vermelhíssima e sabe que o nacional de nome Felipe é cunhado no chamado “Nego Bala”, o qual toca o terror na área da Cabanagem, inclusive ele tem várias acusações de homicídios contra agentes da segurança no nosso Estado. Nesse dia, recebeu denúncia e quando adentraram nessa Rua, São João, mas é mais conhecida como Rua do Tubo, presenciaram quando os acusados começaram a se desfazer das coisas, correndo e atirando contra os policiais, mas como eram várias viaturas, fizeram o cerco por várias Ruas, onde o Ismael foi atingido de raspão na cabeça, sendo socorrido e o Felipe foi capturado, mas não conseguiram pegar o “Nego Bala”, que é o chefe deles e outros que conseguiram empreender fuga porque ali é uma área de difícil acesso e, diante dos fatos, foi feita a condução até a Delegacia para os procedimentos. Declarou que não recorda se foi Ismael ou Felipe que correu com essa mochila, mas um ficou jogando para outro sobre a mochila com drogas. Afirmou que eles são faccionados, inclusive o Felipe, ano passado, em troca de tiro com outra guarnição, do décimo Batalhão, estava com o comparsa dele, vulgo “Catita”, que acabou sendo morto, ele novamente foi pego com tráfico, também com bastante droga. Aduziu ainda que receberam várias denúncias de pessoas de bem, que moram ali, informando que o Felipe, cujo o apelido é “Turu”, durante a noite, “toca o terror” e, inclusive hoje, recebeu informação do alto escalão da polícia, de que havia uma determinação do “Turu”, “Felipe”, de que não era para as escolas funcionarem, porque eles iam atacar as escolas da Cabanagem e foi feito um reforço muito grande na Cabanagem. Reafirmou que os dois, Felipe e Ismael são faccionados, vestem a camisa, fazem parte do Comando Vermelho. Respondeu que no dia do fato foi montada a operação, era cerca de quatro viaturas, como teve troca de tiro foi pedido mais apoio de outras viaturas e que o local da abordagem é no final do Panorama XXI, onde as ruas tem nome de santos, São Raimundo, São Pedro, São Jorge, mas foi na Rua conhecida como Rua do Tubo. Declarou que não recorda qual dos dois que estava com a drogas, mas um jogava para o outro a propriedade da droga. Afirmou que algumas drogas estavam prontas para revenda, em plástico verde e que o Ismael foi atendido, houve a prestação de socorro e só depois conduzido à Delegacia. Reafirmou também que há muitas denúncias contra os dois, principalmente o Felipe e que foi um tiro de raspão em Ismael, onde pareceu só uma escoriação e não tinha muito sangramento, tanto que não acharam que tinha sido o tiro, mas sim uma escoriação em razão da fuga deles, pulando muro. Declarou que não tomou conhecimento se ele foi operado no hospital.

Por sua vez a testemunha
José Gustavo da Silva
, declarou:

Que, recordou dos fatos e relatou que estavam em serviço de Operação, na área da Cabanagem, e a Operação seria montada nessa Rua São João, onde o tráfico é intenso e, quem comanda aquela área é o chamado “Nego Bala”, e ao adentrarem a Rua, depararam-se com os três nacionais, os quais empreenderam fuga assim que avistaram a viatura e efetuaram disparos contra a guarnição. Na ocasião, conseguiram capturar esses dois nacionais presentes na audiência e foi encontrada a mochila com os entorpecentes, os quais os conhecia só pelos apelidos, pois eram conhecidos por fazer parte da venda de entorpecente naquela área, juntamente com o “Nego Bala”. Afirmou que há várias denúncias contra os nacionais, pois são envolvidos com o Comando Vermelho e praticam atentados contra agentes de segurança pública, sendo que nas ruas lá, há várias pichações com o apelido dos mesmos e embaixo está escrito comando vermelho, quem comanda aqui é o comando vermelho e também já existem investigações contra eles sobre essa situação. Respondeu que era cerca de quatro viaturas nessa operação, com cerca de três policiais em cada, e que o local da abordagem é conhecido como Rua do Tubo. Aduziu que se não lhe falhe a memória quem estava portando a mochila com as drogas era o de camisa branca, que pegou o tiro de raspão na cabeça (Ismael), só que na hora um jogava para o outro, então os dois foram apresentados na Delegacia, um ficou empurrando para o outro a mocinha. Confirmou que a droga estava pronta para venda em plástico verde e parece que tinha um pedaço maior também. Afirmou que primeiro foi prestado socorro ao nacional que supostamente foi baleado de raspão na cabeça e depois foram conduzidos à Delegacia para a apresentação e procedimentos e que foi chamado a ambulância para prestar socorro.

A testemunha
REINA Coelho Oliveira
, asseverou:

Que, recorda que estavam em incursões com a Operação “Martelo e Bigorna” e, depararam-se com esse cidadão, houve uma troca de tiros, só que um conseguiu fugir, porém conseguiram capturar os dois. Confirmou que teve um que tomou um tiro de raspão, mas não sabe distinguir quem é o Felipe e Ismael. Declarou que recorda que era muita droga, mas não sabe precisar a quantidade e que ouvia falar apenas do outro que conseguiu empreender fuga (Nego Bala), mas não tinha feito outra diligência com esses dois réus presentes na audiência, antes dessa ocorrência. Respondeu que não sabe dizer quantos, mas eram vários policiais e que o fato ocorreu em uma rua que não era pavimentada. Declarou que não lembra quem estava com a droga e nem como estavam embaladas. Afirmou que quando houve os tiros foi prestado socorro à vítima e acredita que foi na Cabanagem, mas não lembra o local exato e nem onde estava guardada a droga. Reafirmou que houve uma troca de tiros com as guarnições e um dos elementos conseguiu se evadir do local, sendo detidos apenas os dois que estão presentes na audiência, mas não recorda se tinham usuários comprando no local.

Conveniente e prudente asseverar
ser temerário desqualificar o testemunho dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, pelo tão só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que, segundo a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
), nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. OFENSA AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ademais, "de acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Ag n. 1.336.609/ES, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 14/8/2013), assim como no caso em apreço. 3. Nesse contexto, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

A testemunha
Tayla Sandryelle da Silva Piedade
, esclareceu:

Que, lembra mais ou menos porque já passou muito tempo e estava dentro de sua casa, quando ouviu o barulho de polícia e viu o Ismael e logo em seguida viu o Felipe, viu a movimentação, a polícia chegou atirando e eles tentaram se esconder dos tiros e o Ismael foi atingido. Declarou que mora na Rua São José, que fica próximo do local e que não viu nada com eles e não recorda se eram só os dois ou se tinha mais gente e também não viu se eles estavam vendendo drogas no momento. Declarou que tinham pessoas passando e ele também estava passando e ouviu os barulhos dos carros, gente correndo e aí foi olhar e o Ismael foi atingido. Alegou que não conhece o “Nego Bala”, que o fato ocorreu cerca da hora do almoço e que viu a ambulância que foi chamada porque o Ismael foi atingido e que inicialmente os policiais não queriam que ele fosse atendido, mas ele foi socorrido

Os recorrentes ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO e FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, negaram a autoria delitiva.

Como se pode observar, os réus ao avistarem a viatura policial, saíram correndo, sendo perseguidos e após serem interceptados foram encontrados 270 porções de substancia pastosa pesando 259,7 gramas e 01 porção de substancia petrificada amarela pesando 39,0 gramas, as quais atestaram positivo para COCAÍNA (Laudo Toxicológico - ID 18723540 - Pág. 13).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 4. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. (AgRg no HC n. 750.569/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe 8/8/2022).

Acerca da relevância do testemunho de policiais, a jurisprudência confere inteira credibilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes - A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas que levaram a polícia a realizar uma ronda na área conhecida como Rua da Nóia e a flagrarem o paciente na posse de 7 embrulhos contendo crack, sendo que a massa de cada uma das embalagens pesava cerca de 7 gramas (e-STJ, fls. 8/9) -; Some-se a isso o fato de que um dos menores apreendidos junto com o paciente haver confirmado que a droga seria dele (e-STJ, fl. 9) - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Com efeito, o Sodalício entende que, se a pessoa corre para dentro de casa ao avistar a polícia, esse fato, por si só, não autoriza os policiais a entrarem na residência para fazer uma busca, pois o domicílio é protegido pela própria Constituição. No entanto, se a pessoa na rua foge repentinamente diante da aproximação da polícia, isso é motivo suficiente para levantar suspeita e justificar uma revista pessoal, de modo que, se for encontrado algo ilegal (drogas, por exemplo), essa prova deverá ser aceita na Justiça ((RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 158580 - BA (2021/0403609-0) RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ). E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/06 – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE. IRREGULARIDADES NA BUSCA PESSOAL – INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DE QUALQUER IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL.FUNDADAS SUSPEITAS.APREENSÃO DE 05 BARRAS PRENSADAS DE MACONHA PESANDO CERCA DE CINCO QUILOS.PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA . . .Ver ementa completa PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA - DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE. VETOR DESFAVORAVEL IDÔNEO QUE AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EX VI SUMULA 23 DO TJPA - recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. PRELIMINAR I – Na espécie, a busca pessoal, quando fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito não só é lícita como é dever das forças policiais, a fim de garantir a segurança pública, uma vez que a diligência policial preencheu plenamente os requisitos legais do artigo 244 do Código de Processo Penal, estando presente a fundada suspeita de que o apelante estaria portando entorpecentes, a legitimar a busca pessoal realizada. A busca pessoal. (TJ-PA - APR: 00001038420128140013, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 23/02/2023).

Com efeito, em face das provas do acervo processual, constatou-se a licitude da ação policial que ao observar os recorrentes ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIROS e FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, inopinadamente empreender fuga ao avistar a viatura policial, e em decorrente desse fato levantou fundadas suspeitas sobre o agir dos réus, que poderiam estar cometendo ou na iminência de cometer algum delito, ocasião que foram abordados e encontrados
270 porções de substancia pastosa pesando 259,7 gramas e 01 porção de substancia petrificada amarela pesando 39,0 gramas, as quais atestaram positivo para COCAÍNA (Laudo Toxicológico - ID 18723540 - Pág. 13), ocasião em que
as fundadas suspeitas se transmudaram em justa causa para autorizar a busca pessoal. Desse modo,
a prisão em flagrante dos recorrentes, teria ocorrido sem qualquer violação aos princípios da legalidade e da intimidade, não havendo motivos para se cogitar em qualquer ilegalidade.

DA POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

No tocante a dosimetria em face do réu ISMAEL OLIVEIRA, o juízo fixou a pena base em 08 anos de reclusão e 800 dias multa, para isso considerou desfavoráveis os moduladores judiciais da conduta social e das circunstâncias do crime, nos seguintes moldes:

(...) Culpabilidade normal; sem antecedentes criminais válidos; não há dados para aferir a personalidade; conduta social desfavorável, revelada pela sentença penal condenatória cujo fato e trânsito em julgado foram posteriores ao evento aqui apurado, nos autos de nº 0808391- 36.2022.8.14.0401 (Vara de Combate ao Crime Organizado), o que denota falta de respeitabilidade e falha de adaptação em relação ao meio social; sem informações sobre o motivo do delito; circunstâncias gravíssimas, na medida em que houve troca de tiros durante o flagrante dos denunciados, que lesionou, inclusive, um deles, ensejando sua hospitalização, o que demanda especial reprovação; as consequências se confundem com as circunstâncias do crime, razão pela qual não serão valoradas em desfavor do denunciado, a fim de evitar o bis in idem. Diante disso, considerando a conduta social desfavorável e as circunstâncias gravíssimas, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, nos termos dos julgados do STF e STJ anteriormente citados, se justifica o aumento da pena base para o patamar de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, fixado em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do crime o valor de cada dia-multa (ID 18723777 - Pág. 14).

Na espécie, o Sodalício orienta no sentido de que o vetor da
conduta social e os antecedentes criminais são circunstâncias distintas, com regramentos próprios. Por isso, não seria possível utilizar condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável. Desse modo a
fundamentação do vetor da conduta social, não atendeu aos requisitos do art. 59 e 68 do CPB, uma vez que a
conduta social deveria remeter a vida do réu e o modo como ele se relaciona com as pessoas. O histórico de vida social do condenado, ou seja, como é a sua interação com a vizinhança, família e trabalho. Sobre a questão, predomina nesta Corte o entendimento de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor (AgRg no HC 529.624/SP, MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019).

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Sabe-se que a circunstância da conduta social, como observado alhures, afere a adequação do estilo de vida o réu perante a sociedade, família, ambiente de trabalho, vizinhança, dentre outros aspectos de interação social. Na hipótese, diante do acervo processual, não seria possível extrair alguma informação conclusiva, com base em tais elementos, sobre tal vetor.
Assim, diante da equivocada argumentação, imperioso o seu afastamento, permanecendo, tão somente, o vetor das circunstâncias em que ocorreu o delito, que aderiu aos fatos descritos nos autos.

O processo dosimétrico não observa critérios aritméticos, e o legislador conferiu ao julgador maior discricionaridade – mesmo que ainda vinculada aos parâmetros legais - ao não prever um quantum mínimo ou máximo para a exasperação da pena-base. Cabe à prudência do (da) Magistrado (a) fixar, com a devida fundamentação e dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, o patamar que entender mais adequado e justo ao caso concreto' (STJ - HC 472654/DF Ministra LAURITA VAZ, Data do Julgamento: 21/02/2019, DJe 11/03/2019).

Com efeito, diante das argumentações
ut supra
, imperioso a readequação da pena base fixada originariamente em 08 anos e 800 dias multa, para 06 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 650 dias multa. Na segunda fase, concorreram a atenuante da menoridade e da confissão espontânea (art. 65, I e III “d” do CP), a qual deve ser reduzida em 06 meses e 50 dias multa, passando a figurar em 06 anos e 600 dias multa. Na terceira fase, não se observou causas de diminuição ou aumento de pena. Logo, a pena provisória tornou-se definitiva em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa. O regime inicial de cumprimento de pena, deve permanecer o SEMIABERTO (
art. 33, § 2º, ‘b’, do CP), sendo incabível a substituição, devido a quantidade de pena aplicada (art. 44 do CP).

Ante o exposto, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena base fixada, seguindo
ISMAEL OLIVEIRA DE MEDEIRO, condenado às penas de
06 anos de reclusão em regime inicial SEMIABERTO e pagamento de 600 dias multa
e FELIPE IVAN PINHEIRO DOS SANTOS, condenado às penas de 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias multa, pela pratica do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 13/02/2025